Tribunal: TJPA
Processo: 0807831-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807831-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: GERLANE CARLOS GONCALVES, DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA, S. G. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO Nº 0807831-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

ADVOGADOS: EDUARDO UBALDO BARBOSA - OAB/DF Nº 47.242; GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - OAB/DF Nº 69.500; ANA CAROLINE TAVARES - OAB/DF Nº 60.943

AGRAVADOS: GERLANE GONÇALVES DE SOUZA, DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA e SAMUEL GONÇALVES DE SOUZA

ADVOGADO: RAONI DOS SANTOS - OAB/PA Nº 21.305

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento do efeito suspensivo recursal, devem se fazer presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito e da existência de perigo de dano, nos termos dos artigos
995
e
1.019
,
I
, ambos do
CPC
. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento da medida se impõe.

Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão objurgada que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, a manutenção dela é medida que se impõe.

Agravo interno
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravados
GERLANE GONÇALVES DE SOUZA E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 21 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0807831-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

ADVOGADOS: EDUARDO UBALDO BARBOSA - OAB/DF Nº 47.242; GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - OAB/DF Nº 69.500; ANA CAROLINE TAVARES - OAB/DF Nº 60.943

AGRAVADOS: GERLANE GONÇALVES DE SOUZA, DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA e SAMUEL GONÇALVES DE SOUZA

ADVOGADO: RAONI DOS SANTOS - OAB/PA Nº 21.305

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face de
GERLANE GONÇALVES DE SOUZA E OUTROS
contra Decisão Interlocutória (ID 14438960) do Eminente Relator, o Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

O recorrente mencionado arulhes, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID 9718777), contra decisão prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda o restabelecimento imediato do plano de saúde do menor requerente, devendo as mensalidades do referido plano serem arcadas/suportadas pela agravante, de forma vitalícia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$50.000,00, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela de Urgência (processo n.º 0827409- 86.2021.8.14.0301) movida contra si por S. G. de S. representado pelos genitores.

Após distribuição, coube a relatoria do feito ao Eminente Relator, o Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Em Decisão Interlocutória o Douto Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante por entender pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 1019, I do CPC, necessários ao deferimento do efeito suspensivo.

Dessa decisão, interpôs o agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
o presente Recurso de Agravo Interno (ID 14872949).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta quanto a presença concomitante dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, aduz a existência do
periculum in mora
e a irreversibilidade da medida.

Sustenta a necessidade de maior dilação probatória para o deferimento da medida, e que a liminar concedida pelo juízo primevo implica em antecipação do mérito da causa.

Coube-me a relatoria

por redistribuição do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, ressalto que o presente recurso não diz respeito ao mérito do agravo de instrumento, que será analisado no momento oportuno, sendo analisado no presente momento apenas a concessão do efeito suspensivo.

O presente agravo ataca decisão de lavra do Eminente
Relator

Juiz Convocado

José Torquato Araújo de Alencar
que indeferiu o efeito suspensivo requerido pela ora agravante.

A propósito, transcrevo as razões que constaram do referido
decisum
(ID 14438960), porquanto elucidativas da
vexata quaestio
, evitando-se repetição desnecessária:

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido liminar.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral ( fumus boni iuris e periculum in mora). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Entendo não estarem presentes os requisitos ao deferimento da liminar. []

Não há
periculum in mora
, eis que não há o perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois nada impede que a empresa busque, posteriormente, por meio das vias adequadas, o ressarcimento pelo tratamento custeado, caso não procedam os argumentos dos autores. No mais, o perigo é inverso, vez que a ausência do tratamento pode causar danos à saúde, ao desenvolvimento motor e à própria vida do menor agravado.

Com isto, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 1019, I do CPC, necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido.

Isto posto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.

I. Comunique-se ao Juiz de primeira instância acerca desta decisão;

II. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento. (CPC, art. 1.019, inciso II);

III. Ao Órgão Ministerial no segundo grau. À Secretaria para as providências.

P.R.I.C.Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Com efeito, para que seja possível a concessão da antecipação da tutela recursal e/ou o efeito suspensivo, devem se fazer presentes a probabilidade do direito somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art.
995
c/c 1.019, I, ambos do
CPC
.

Tais pressupostos - é importante que se esclareça - são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles basta para impedir antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Com efeito, a medida requerida pela ora agravante nos autos foi indeferida, ao fundamento de não haver demonstração do indispensável do
fumus boni iuris
, do
periculum in mora
, e tão pouco do perigo de irreversibilidade da concessão da tutela.

Porém, ao interpor o presente recurso, a ora agravante não apresenta quaisquer argumentos capazes de infirmar a conclusão exarada no
decisum
objurgado.

Ademais, conforme expressamente ressaltado na decisão hostilizada, inexiste nos autos, ao menos neste momento de cognição sumária, elementos que corroborem as alegações da agravante.

A propósito, já decidiram os Tribunais pátrios:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Para o deferimento do efeito suspensivo recursal, devem se fazer presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito e da existência de perigo de dano, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento da medida se impõe - Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão objurgada que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, a manutenção dela é medida que se impõe - O fato da parte exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição não enseja sua condenação por litigância de má-fé - A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não é automática, já que não se trata de mera decorrência lógica do não provimento do

agravo interno em votação unânime - Recurso não provido.(TJ-MG - AGT: 10000212263784002 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022) (Grifei)

Agravo interno. Atribuição de efeito ativo para evitar lesão irreparável ou de difícil reparação. Decisão mantida. Incidente desprovido.
(TJ-SP - AGT: 21773325120228260000 SP 2177332-51.2022.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 26/09/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2022) (Grifei)

Desse modo, tenho que a decisão combatida deve prevalecer, especialmente, porque em consonância com as peculiaridades do caso, bem como à legislação e jurisprudência pátrias.

Deve, portanto, ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

No mais,
DETERMINO
o encaminhamento dos presentes autos a Douta Procuradoria de Justiça para que apresente manifestação quanto ao mérito do recurso, tendo em vista, que o presente trata-se de processo que envolve o interesse de incapaz, razão por que necessária a intervenção do Ministério Público, conforme art. 178, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 21 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2023